Tribunal: STF
Processo: ARE 1384073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 35, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. Constatado que o aresto partiu de premissa equivocada, acolhem-se os embargos de declaração opostos, que logram eficácia excepcional infringente modificativa. Na hipótese versada, o instituidor da pensão, falecido em fevereiro de 2006, estava aposentado com proventos integrais desde o ano de 1988, fazendo jus, pois, à paridade com os servidores em atividade. Consectários legais modulados. Recurso da autora provido. Recurso do demandado desprovido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NO EFEITO INFRINGENTE MODIFICATIVO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração opostos pela parte autora, ora recorrida foram acolhidos para corrigir erro material (eDOC 44). Os opostos pela parte ré, ora recorrente, foram rejeitados. (eDOC 52)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º, da EC 47/2005.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que: 



    “se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela.” (eDOC 59, pp. 10/11)



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne ao tema 396 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 62)



    Em 27.05.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao presente recurso ao entendimento de que incide, in casu, a súmula 279 do STF. (eDOC 78)



    Interposto agravo interno (eDOC 80), a Presidência reconsiderou a decisão agravada, e, julgando prejudicado o agravo interposto, determinou a distribuição do feito na forma regimental. (eDOC 82)



    Em 18/08/22, autos foram a mim distribuídos. (eDOC 84)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, relativamente ao cumprimento dos requisitos das regras de transição, o Tribunal a quo, quando do juízo de retratação negativo, assentou o seguinte (eDOC 35, p. 3-5):



    “Efetivamente, é caso de serem acolhidos os embargos de declaração, que logram a eficácia excepcional infringente e modificativa. Com efeito, a fundamentação do acórdão passa a ter a seguinte redação, verbis:



    Efetivamente, a EC 41/03, que introduziu o § 7º no artigo 40, da Constituição Federal, extinguiu o direito à integralidade e à paridade, estabelecendo que o valor da pensão seja igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. A matéria controvertida já foi objeto de apreciação Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.580/RJ, com Repercussão Geral, TEMA nº 396, fixando a seguinte tese: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).". Na hipótese versada, o instituidor da pensão, falecido em fevereiro de 2006, estava aposentado com proventos integrais desde o ano de 1988, fazendo jus, pois, à paridade com os servidores em atividade. Assim, merece confirmação a sentença de procedência do pedido. Esclareço, todavia, que a correção monetária deve estar de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos de declaração e não modulou efeitos no decisum referente ao RE 870947/SE (Tema 810). Ressalte-se que, antes não aplicado o resultado, em razão da determinação da suspensão. Com efeito, os valores serão atualizados somente pelo IPCA-E. Consoante o artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, os valores devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, e, contados a partir da citação, com o que vai provido o recurso da parte autora. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, de molde a modular a incidência de juros e correção monetária e DESPROVER O RECURSO DO DEMANDADO, nos termos da fundamentação supraexpendida. Tendo em vista que a parte recorrente foi sucumbente, e presente o disposto no artigo 55, da Lei Federal nº 9.099/19951 , aplicável aos juizados especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27, da Lei nº 12.153/20092 , entendo que devem ser fixados honorários em favor da representação advocatícia da parte demandante, estabelecidos esses em 20% sobre o valor da causa. Isenta a parte demandada ao pagamento da Taxa única de Serviços Judiciais, nos termos da decisão proferida no IRDR 15/TJRS. No entanto, ressalvada a obrigação, quando sucumbente, de reembolsar ao vitorioso as despesas processuais que este tenha experimentado para estar em juízo, inclusive a título de pagamento da taxa única em questão3 . 



    DISPOSITIVO Ante o exposto, voto por ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO EFEITO EXCEPCIONAL INFRINGENTE MODIFICATIVO, ao efeito de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVER O RECURSO DO DEMANDADO, nos termos da fundamentação supra expendida. 



    Verifico que a constatação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º da EC 47/2005 pelo instituidor da pensão demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.120.111-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente